Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000067-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), EDINEI CANDIDO DOS SANTOS PEDROSO - CPF: 024.265.121-64 (PACIENTE), ROBSON PAULINO DA SILVA - CPF: 024.090.241-65 (PACIENTE), EDINEI CANDIDO DOS SANTOS PEDROSO - CPF: 024.265.121-64 (PACIENTE), ROBSON PAULINO DA SILVA - CPF: 024.090.241-65 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ELEZANDRO FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), KAYQUE DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), SANTOS DE OLIVEIRA ARBIA SORETE (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON NOGUEIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDIARLISON FERNANDES GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), CÍCERO SILVA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 2o, DA LEI 12.850/2013, EM CONCURSO MATERIAL COM ART. 148, §2o, C/C ART. 129,
CAPUT,
TODOS DO CÓDIGO PENAL, ESTES POR 3 VEZES, C/C ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, TUDO NA FORMA DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. ÉDITO SEGREGATÍCIO FULCRADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE DOS AGENTES – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP –
2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020-CNJ AO CASO CONCRETO
– NORMATIVO QUE NÃO DETÉM CARÁTER VINCULANTE – PACIENTES QUE NÃO COMPROVARAM A VULNERABILIDADE DE SEU ESTADO DE SAÚDE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos pacientes; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade social dos criminosos. Precedentes.

2. Os normativos editados pelo Conselho Nacional de Justiça não possuem caráter vinculante e não podem ser utilizados como salvo-conduto para conceder a liberdade provisória ou a prisão domiciliar a todos os sujeitos encarcerados, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória. Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação dos pacientes ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que os favorecidos nessa ordem se amoldam às hipóteses previstas no normativo editado pelo CNJ, impede-se a concessão da benesse almejada.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DR. LEONARDO PAIVA BOROTTA

PACIENTE(S):

EDINEI CANDIDO DOS SANTOS PEDROZO

RÓBSON PAULINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
de
habeas corpus
impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT, que

lhes
decretou a prisão preventiva

nos autos do APFD n.o 1031440-10.2020.8.11.0003, em que investigados pela suposta prática das condutas delituosas descritas no art. 1o, §1o, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 1o, §4o, da Lei n.o 9.455/97.

A ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante faz referência à
excepcionalidade de novas ordens de prisão cautelar
frente ao momento pandêmico vivenciado, conforme Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e invoca os
predicados pessoais favoráveis ostentados pelos pacientes
– exercentes de ocupação lícita e com endereços certos no distrito da culpa –, para então sustentar que a
decisão segregatícia
carece de fundamentação jurídica válida
, porquanto não houve individualização das condutas atribuídas a cada um dos autuados em flagrante e a d. autoridade inquinada de coatora respalda a indispensabilidade da medida constritiva para salvaguardar a ordem pública tão somente na
mera gravidade abstrata dos delitos
,
sem qualquer justificativa a respeito da inadequação ou insuficiência das cautelares não prisionais
, o que
não se presta a revelar de maneira satisfatória
o periculum libertatis
.

Forte em tais argumentos e defendendo que as cautelares alternativas do art. 319 do CPP são suficientes e mais adequadas à hipótese, requer a concessão
in limine
da ordem em favor dos pacientes, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, determinando-se a expedição dos competentes alvarás de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 71604952 ao ID 71604957.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 71757991), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou no ID 74329954.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 76033451).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que os pacientes
Edinei Cândido dos Santos Pedrozo
e
Róbson Paulino da Silva
encontram-se presos preventivamente desde a data de
30/12/2020
,

por supostamente cometerem as condutas ilícitas descritas no
art. 2o da Lei n.o 12.850/2013
, em concurso material com o
art. 148, §2o, c/c art. 129,
caput,
ambos do Código Penal
, estes por 3 (três) vezes, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, tudo na forma do art. 29 do Código Penal, pelos quais, inclusive, já foram denunciados.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva e da imprestabilidade das cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Em exame detido das decisões vergastadas, verifico que a prisão preventiva imposta aos pacientes encontra lastro na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, haja vista que as penas máximas em abstrato previstas para os delitos pelos quais foram denunciados, quando somadas,
ultrapassam 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, esclareceu o d. magistrado singular que os elementos informativos constantes no caderno investigativo dão conta do suposto envolvimento dos increpados com os delitos que lhe estão sendo imputados e com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”,
tanto que a denúncia ofertada contra eles foi devidamente recebida pela autoridade impetrada, no dia
29/01/2021
, instaurando-se a
ação penal n.o 1000117-50.2021.8.11.0003.
(ID 74329954)

De outra banda, com relação ao
periculum libertatis
, a d. autoridade impetrada justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública,
notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas e da
aparente periculosidade dos agentes,
revelada pelo violento
modus operandi
empregado na consecução dos delitos, destacando que as vítimas foram
“mantidas por horas em cativeiro, sofrendo toda sorte de ameaça e tortura”,
em decorrência da cobrança de dívidas oriundas do tráfico ilícito de entorpecentes (cf. ID 71604956, p. 49)

Portanto, diante de tais peculiaridades, consignou que não restam dúvidas de que a conduta ilícita atribuída aos increpados extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal que lhe é imputado e justifica, ao menos por ora, a manutenção do
carcer ad cautelam
.

Com efeito, as razões de decidir encontram em sintonia com entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:
“(...)
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade”
(HC 111.244/SP, Segunda Turma, Relator: Ministro Ayres Britto, DJe de 26/06/12). Destaquei.

E quanto à alardeada falta de individualização da conduta ilícita de cada um dos pacientes, cabe frisar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
“em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente é mitigada diante da complexidade do caso”
(HC 518.293/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020), de modo que
“não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrantes de organização criminosa para assegurar a ordem pública”
(STF, RHC n.o 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). Grifei.

À vista disso, forçoso reconhecer que os éditos combatidos encontram-se suplantados em particularidades do caso concreto que levam à conclusão plausível de que
a liberdade dos pacientes gera um risco à ordem pública
, a afastar as alegações defensivas de que inexistem o
periculum libertatis,
indispensável para a legitimidade da medida cautelar extremada, e de que as decisões judiciais padecem de fundamentação inidônea, a ofender a regra do
art. 93, inc. IX, da CF c/c art. 315 do CPP
.

Desta feita, ao confrontar os direitos fundamentais do indivíduo preso – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção –, com o direito à segurança de toda a coletividade, imperioso que este último prevaleça, uma vez que objetiva a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos mais relevantes, cabendo ao Estado intervir em benefício da maioria, que se vê constantemente ameaçada por aqueles cuja periculosidade é manifesta, porquanto inadmissível que o corpo social fique à mercê de habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam do seu direito à liberdade.

Logo, entendo por
inviável a revogação da prisão preventiva ora vergastada, assim como a sua substituição por providências cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
máxime porque a aparente habitualidade dos increpados no mundo da delinquência, para além de indicar a incapacidade de controlar-se no meio social, demonstra uma certeza pela impunidade, o que revela ser ineficaz a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de medidas diversas do cárcere, as quais, a toda evidência, seriam incapazes de fazê-lo controlar o impulso transgressor da lei que aparenta possuir, tampouco garantir que, uma vez em liberdade, não iria intentar contra a escorreita instrução criminal.

Com isso, mesmo que eventualmente os encarcerados ostentem condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (
ex vi.

Enunciado Orientativo no 43
do IUJ no 101532/2015).

Além disso, a substituição almejada esbarra também no mero fato de os pacientes terem sido segregados a
bem da ordem pública
, já que a redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à possibilidade de imposição das medidas alternativas quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Portanto, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar.

Nesse sentido, colho a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por tais aspectos, não há falar em inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício, tampouco na inexistência do
periculum libertatis
, haja vista as razões de decidir contidas nos éditos proferidos na 1o instância bem revelarem o risco que a liberdade dos pacientes representa à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, a justificar o recolhimento cautelar em cárcere.

Em tempo, consigne-se que, como venho reiteradamente afirmando em outros
habeas corpus
,
a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do novo coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de imposição e/ou revogação do cárcere provisório.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
dos pacientes, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDINEI CANDIDO DOS SANTOS PEDROZO
e
RÓBSON PAULINO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021